Tribunal: TJSP
Processo: 0002054-56.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002054-56.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ERISVALDO
MENDES DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de
ERISVALDO MENDES DE JESUS para, cancelada a circunstância judicial desfavorável
da personalidade desvirtuada, reduzir suas penas a 06 anos e 08 meses de reclusão e 666
dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 2/10
Voto no 18.619(2)
APTE: ERISVALDO MENDES DE JESUS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
MAGISTRADO: Caio Ferraz de Camargo Lopasso
Transporte de insumo destinado à preparação
de drogas
Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que
positivam a prática ilícita Condenação mantida
Precedente do C. STJ.
Pena-base Circunstâncias judiciais desfavoráveis,
realçados o passado desabonador do réu, com
condenação definitiva por idêntica prática, e a
quantidade do insumo apreendido, que autorizam a
exasperação
Fração consentânea
Maus
antecedentes do réu, que não se enquadram nas
regras do artigo 64, I, do Código Penal, suficientes a
justificarem a exasperação
Réu que mente no
interrogatório Circunstância judicial desfavorável
Afastamento
Necessidade
Comprovação dos
fatos de que não se desobriga a Acusação Réu
que não é obrigado a se autoincriminar

Observância
das
garantias
constitucionais
do
contraditório e da ampla defesa Precedente do C.
STJ
Fração de elevação à conta de 1/3 mais
consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06
Inadmissibilidade, haja vista o
passado desabonador do réu.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos
'Quantum' da pena,
alinhado às peculiaridades do caso que não a
recomendam.
Regime prisional fechado
Subsistência

Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou
com a apreensão de expressiva quantidade de
insumo destinado à preparação de droga de
reconhecida nocividade, certos seu potencial de
disseminação e sua natureza desagregadora, a que
se soma o passado desabonador do réu.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 560/571, do d. juízo de direito da 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 3/10
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Erisvaldo Mendes de Jesus por
infração ao artigo 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06, às penas de 10 anos de
reclusão, sob regime prisional fechado, e de 1.000 dias-multa, no menor valor
unitário, além do perdimento, em favor da União, do bem apreendido.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação postulando, em síntese, a absolvição. Em pleito
complementar, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento
dos maus antecedentes, colhidos pelo prazo depurador do artigo 64,I, do Código
Penal, a aplicação da benesse da lei especial, com a incidência do redutor
máximo a esse título, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, a fixação do menos gravoso dos regimes prisionais, aplicadas as
regras da detração, além de buscar a restituição do bem apreendido e o
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
Revogada a prisão preventiva do réu a fls. 486, com
expedição de alvará de soltura clausulado em favor do réu, cumprido a fls. 487.
É o relatório.
Merece parcial acolhimento o pleito defensivo, senão
vejamos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria dos
delitos trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e nos laudos de constatação provisória e definitivo, bem
como na prova oral coligida.
Inquirido, o agente policial Chrystian centrou sua
versão no momento em que abordado o réu, o qual admitiu que a cafeína
transportada no veículo por ele conduzido e apreendida seria destinada à mistura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 4/10
com a cocaína, devendo, ele, receber, pelo transporte, certa importância em
dinheiro. Informes recebidos levaram ao acusado; o acusado não trazia nota
fiscal da cafeína; identificou, ele, o sujeito de quem adquirira a substância pelo
prenome disse.
Sandro e Eliezer, seus colegas de equipe, linhas
gerais, ratificaram sua versão, apenas não se recordando se o réu mencionou, ao
ver-se abordar, o destino da cafeína.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, negou a
prática delitiva.
A forma como embalado, acondicionado e ocultado o
insumo, as circunstâncias de sua apreensão, sua expressiva quantidade mais
de pouco mais de 328 quilogramas de cafeína, dispersos em treze sacos e a
consequente prisão em flagrante do indigitado, somadas a sua situação
econômica não trouxe prova de ocupação lícita , e aos coerentes depoimentos
policiais, não deixam margem a dúvidas da prática da funesta e ilícita atividade,
não se havendo falar em insuficiência de provas.
Não se há desconhecer que a fim de 'batizar' a
cocaína, proporcionando maior rendimento, os traficantes utilizam no seu preparo
toda sorte de substância, de cafeína, lidocaína, a ácido bórico (veneno para
barata).
As combinações químicas são realizadas com o fim de
provocar as sensações da droga. A cafeína, por exemplo, estimula o nariz,
reservando-se à lidocaína deixar a boca dormente.
Daí que não se há desconsiderar a existência de
substâncias como a cafeína apreendida pelos agentes policiais na posse do
réu, que a trazia no interior do veículo que conduzia no preparo das drogas, que
não só atuam como fator de atração, aguçando os sentidos dos incautos
compradores, como propiciam maior lucro aos protagonistas da execrável prática
ao produzirem maior rendimento no que se nomina 'batismo da droga'.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 5/10
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO
(CAFEÍNA)
DESTINADO
À
PREPARAÇÃO
DE
DROGAS.
CONDUTA
MATERIALMENTE TÍPICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a
justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça de que a cafeína constitui insumo comumente utilizado para aumentar a
quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade
configura o delito do art. 33, § 1o, I, da Lei n. 11.343/2006. 3. Conforme pontuou julgado
da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas
exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se
prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe
26/10/2009). 4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 441.695/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)”.
De gizar o fato de que não havia motivo legítimo para o
transporte de tamanha quantidade de cafeína.
De rigor, pois, a condenação.
Não obstante, as penas merecem redimensionamento.
De bom alvitre, na fase inicial do cálculo dosimétrico,
seja eleita a fração de 1/3 a título dos maus antecedentes, por condenação
definitiva por idêntica prática, e da quantidade do insumo apreendida, elevando-
se as penas a 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Apta a caracterizar maus antecedentes condenação
atingida pelo prazo depurador do artigo 64 do Estatuto Repressivo, caso dos
autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 6/10
Precedentes desse Egrégio Tribunal e do C. STJ (APL
0000336-83.2007.8.26.0252, Rel. Camilo Léllis, 15a Câmara, j. 02/08/2012,
Publicação de 09/08/21012; APL 990102066592, Rel. Tristão Ribeiro, 5a Câmara,
j. 07/10/2010, Publicação de 07/10/2010 e HC 196.026-SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
5a T., j. 03/05/2011, respectivamente).
Ainda, precedente do C. STJ: “HABEAS CORPUS.
ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA
ANTERIOR. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR
A
CONDENAÇÃO.
PARCIALIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
ATENUANTE
CONFIGURADA.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.
INTELIGÊNCIA
DO
ARTIGO 67 DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO.
SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. O decurso do prazo de 5 anos previsto no
inciso I do artigo 64 do Código Penal, embora elimine os efeitos da reincidência,
não impede a utilização de condenações definitivas anteriores como maus
antecedentes no processo de dosimetria da pena (...) (HC 186.489-RJ, Rel.
Ministro Vasco Della Giustina Desembargador convocado do TJ/RS, 6a T., j.
07.02.2012)”.
De outro turno, deve ser afastada a circunstância
judicial desfavorável que se viu emoldurar na personalidade desvirtuada do réu,
sopesada com arrimo no fato de que ele mentiu ao ver-se interrogar em Juízo.
O interrogatório se insere no contexto das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, arvorando-se no espaço dado
ao réu de se dirigir diretamente ao juiz, ofertando sua versão dos fatos que lhe
são imputados com seu silêncio, com sua negativa ou mesmo com o registro que
tenha como mais apropriado acerca do acontecido.
Não fica obrigado a se autoincriminar, sendo-lhe dado,
ao defender-se, valer-se dos meios que julgar necessário, inclusive da mentira.
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 7/10
“HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART.
59
DO
CP.
INOCORRÊNCIA EM APENAS UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ILEGALIDADE.
1. É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e
fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do delito.
2. O fato do agente mentir acerca da ocorrência
delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente
ligado ao desejo de se defender e, por isso mesmo, não pode representar
circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade, porquanto a
comprovação de tais fatos cabe a acusação, desobrigando, por conseguinte, que
essa mesma comprovação seja corroborada pela defesa.
4. Ordem parcialmente concedida para reduzir a pena
de 15 (quinze) anos de reclusão para 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado. (HC 98.013/MS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 01/10/2012)”.
O passado desabonador do réu é suficiente a não fazer
vislumbrar a aplicação da benesse da lei especial.
Destarte, tornadas definitivas as penas de 06 anos e 08
meses de reclusão e de 666 dias-multa, no menor valor unitário, ausentes
circunstâncias modificadoras.
Registra-se que não se há relevar a importância da
função desempenhada pelo acusado no empreendimento criminoso, ainda que
seja considerado 'mula' do tráfico, certo que desempenha esse mister quem
integra organização criminosa daí não merecer qualquer benefício legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 8/10
Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA
LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO. LEGALIDADE. ART. 33, § 4°, DA LEI N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
AGENTE
QUE
TRANSPORTA
ENTORPECENTES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE "MULA". REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA.
(...) 3. No caso concreto, o Tribunal de origem
expressamente fundamentou a majoração da pena-base, considerando, em
especial, a quantidade e a qualidade da droga apreendida - 1.118 gramas de
cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, não se mostrando
desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em
elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do
julgador.
4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
no sentido de que o acusado, enquanto no exercício da função de transportador
("mula"), integra organização criminosa e, portanto, não preenche os requisitos
exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006. (...)
9. Agravo regimental parcialmente provido para,
aplicando a fração de 1/6 referente à atenuante genérica da confissão
espontânea, fixar a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses
e 7 (sete) dias de reclusão e 675 dias-multa. (AgRg no REsp 1288284/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2016, DJe 29/04/2016)”.
O réu foi preso em flagrante delito, transportando, no
interior do automóvel por ele conduzido, insumo destinado à preparação de
cocaína em pó.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 9/10
Destinando-se, o veículo, ao transporte de substância
ilícita, sendo verdadeiro instrumento do tráfico, era mesmo de rigor a decretação
de seu perdimento como decorrência lógica da aplicação do artigo 63 da Lei
11.343/06, nada havendo a alterar a esse título.
O 'quantum' da pena, que 'de per si' seria suficiente a
não fazer vislumbrar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, em observância ao preconizado no artigo 44 do Código Penal,
alinhado às peculiaridades do caso, que contou com apreensão de expressiva
quantidade de insumo destinado à preparação de droga, de reconhecida
nocividade cocaína em pó , não estão a recomendar qualquer benesse ao
apelante, que poderia soar como incentivo a novas investidas na senda
criminosa, traduzindo-se em verdadeira impunidade, contrário do que busca a
Sociedade.
O mais gravoso dos regimes prisionais é o indicado,
dada a gravidade do delito perpetrado, que vem colocando em alerta as famílias
brasileiras, cujas bases vêm sendo minadas com a disseminação do vício
propiciado pela traficância e pelo seu vertiginoso crescimento, não acompanhado
pelas políticas de segurança que buscam coibi-lo, tamanha a estrutura dos que o
professam.
Matéria atinente à progressão do regime prisional
deverá ser deduzida no Juízo competente, a saber, o Juízo das execuções
criminais, a quem caberá a análise dos requisitos objetivos e subjetivos
necessários a eventual concessão do benefício.
Acrescenta-se que a condenação anterior
por
idêntica prática
não surtiu o esperado efeito pedagógico, não impedindo
voltasse, o réu, a fazer incursões na seara do crime.
Por derradeiro, inalteradas as condições que levaram à
soltura do réu, deve ele permanecer em liberdade enquanto recorre.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de ERISVALDO MENDES DE JESUS para, cancelada a circunstância
judicial desfavorável da personalidade desvirtuada, reduzir suas penas a 06 anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002054-56.2018.8.26.0535 - Guarulhos - VOTO No 10/10
e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por
seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator